Tribunal: STF
Processo: RHC 227938
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Edson Carlos Feitosa de Sousa contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 806.994/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



     Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado



    A defesa sustenta, em síntese, i) a atipicidade da conduta imputada ao paciente; ii) nulidade processual, afirmando que as testemunhas de acusação foram inquiridas diretamente pela magistrada, inobservando o disposto no art. 212 do CPP e iii) nulidade da abordagem policial.



     Requer liminarmente e no mérito a concessão da ordem “para reconhecer atipicidade do fato, reconhecer às nulidades processuais referente a inquirição das testemunhas e abordagem pessoal ilegal.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão questionada



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, se limitando o agravante a repetir, ipsis litteris, a petição inicial do writ. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 



2. Agravo regimental não conhecido.”(Doc. 46).



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, no que concerne a pretendida atipicidade da conduta, consta dos autos que,



    "o acusado jamais negou que transportava os entorpecentes e, nesse ponto, é irrelevante que tais drogas se destinar-se-iam para o consumo de sua esposa ou se seria posteriormente vendida. Isso porque, ressalta-se que caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não seja surpreendido praticando atos de comércio" (e-STJ fls. 329/330)”. (Doc. 33)



    Tem-se, portanto, demonstrado que o recorrente incidiu em uma das condutas descritas no tipo penal do art. 33, caput. Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias a respeito do cometimento do delito seria necessário o reexame o acervo fático probatório, incompatível com o habeas corpus.



    No que concerne a inquirição das testemunhas de acusação supostamente realizada pela magistrada, consignou-se:



    “Como visto, o entendimento esposado pela Corte local encontra-se em consonância com o desta Corte Superior, que é no sentido de que "a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato" (AgRg no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021). (Doc. 33, e-STJ Fl.363)



    Como visto, concluiu-se pela ocorrência de nulidade relativa na qual não demonstrado o efetivo prejuízo. Logo, essa compreensão não desborda do entendimento da Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(RHC 111251 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)”



    Ademais, o tema atinente à nulidade da abordagem policial não foi enfrentado pelo STJ, pois não teria sido debatido no Tribunal local. Nesse sentido, a apreciação nesta oportunidade implicaria dupla supressão de instância, bem como esbarraria no óbice decorrente da impossibilidade de utilização do habeas corpus para o reexame de fatos e provas.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente